Tribunal: TJDFT
Processo: 0700324-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA RELATIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO ALIMENTANDO.
1. “ 2. O foro competente para julgar ação de exoneração de alimentos é o foro do domicílio do alimentado, entendimento este que decorre do art. 53, II do CPC. 3. A escolha do foro por competência relativa não permite a escolha aleatória que não facilita a defesa da parte protegida pelo ordenamento jurídico, no caso a parte alimentada. 4. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitante. (Acórdão 1096255, 07173119820178070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/4/2018, publicado no DJE: 17/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
2.Conflito negativo conhecido para declarar competente o Juízo suscitante.